Tribunal: TJPA
Processo: 0810686-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810686-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELEONARDO RODRIGUES AVILA

AGRAVADO: ARIELEM CASTRO SILVA, DENISE SILVA PEREIRA, ANA CLEIDE SOUSA OLIVEIRA, ANA CAROLINE SOUSA OLIVEIRA, JOSE DE OLIVEIRA SANTOS, VICTOR FARIAS ABREU, MARIA OLIVEIRA DA SILVA, ALINE DOS SANTOS SILVA, LEANDRO SIMOES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu pedido de desbloqueio parcial de valores constritos em ação popular, sob o fundamento de inexistência de urgência médica comprovada capaz de afastar o interesse público na preservação do erário.

2.O embargante sustenta omissão quanto à análise de seu quadro clínico e da insuficiência do SUS, bem como contradição na fundamentação referente à manutenção da indisponibilidade de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a documentação médica, a alegada vulnerabilidade do embargante e a suposta ineficácia do SUS;

(ii) saber se há contradição entre a fundamentação sobre a fragilidade probatória e a manutenção da indisponibilidade de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou expressamente o estado clínico do embargante, consignando que não houve comprovação inequívoca de impossibilidade de atendimento adequado pela rede pública de saúde.

5. A fundamentação adotada demonstrou que a medida de indisponibilidade foi mantida com base em indícios suficientes, próprios da cognição sumária, afastando a tese de contradição interna.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Ausente qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inviável o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

2. O enfrentamento suficiente das questões relevantes afasta alegações de omissão ou contradição quando o acórdão apenas diverge da pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELEONARDO RODRIGUES ÁVILA
contra o acórdão de ID 28546256, proferido por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento, por meio do qual se conheceu do recurso, mas lhe negou provimento, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que havia indeferido o pedido de desbloqueio parcial de valores constritos em Ação Popular proposta por
ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS
(Proc. nº 0808498-04.2019.8.14.0040).

Irresignado, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de examinar, de modo expresso e suficiente, o estado clínico delicado que enfrenta, diagnosticado com depressão moderada (CID F32.10) e agravada pelo estresse do litígio, sendo pessoa idosa de 68 anos, necessitando de tratamento contínuo.

Ressalta que o acórdão deixou de enfrentar o argumento de que a mera referência à disponibilidade do Sistema Único de Saúde não se mostra eficaz diante da urgência e da morosidade estrutural do sistema, o que inviabilizaria atendimento adequado e imediato.

Alega que há omissão sobre a vulnerabilidade decorrente da idade avançada e da necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana.

Aduz que o acórdão é contraditório ao manter medida de indisponibilidade de bens baseada em indícios considerados frágeis, uma vez que o laudo utilizado pelos autores seria unilateral e teria sido qualificado pelo próprio Ministério Público como estudo contraditório, insuficiente para sustentar constrição tão severa.

Salienta que há desproporcionalidade na manutenção da indisponibilidade diante da existência de outros bens capazes de assegurar eventual ressarcimento ao erário.

Diante disso, requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar as omissões e contradições indicadas, com a devida integração do julgado e, ao final, a reforma integral do acórdão para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos, bem como o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais suscitados.

As contrarrazões recursais foram devidamente apresentadas, conforme se extrai da certificação constante do ID 29156814.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

A controvérsia consiste em apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão na análise da documentação médica e da alegada insuficiência do SUS, ou em contradição entre a mencionada fragilidade probatória e a manutenção da indisponibilidade de bens.

Os Embargos de Declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, possuem fundamentação vinculada e destinação específica: sanar obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal, ou corrigir erro material.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir provas ou buscar a reforma do julgado por simples inconformismo, sendo admitidos efeitos modificativos apenas em hipóteses excepcionais de nulidade evidente ou erro manifesto.

No caso, ao proceder ao exame das razões recursais em cotejo com o teor do acórdão embargado, torna-se evidente que não assiste razão ao embargante, uma vez que, não se identifica qualquer dos vícios que pretende ver reconhecidos.

O recorrente afirma que a decisão teria desconsiderado a prova concreta de sua enfermidade, mas o decisum enfrentou de modo direto e explícito tal argumento, assentando, com fundamentação suficiente, que a alegada urgência médica não se revela capaz de afastar a necessidade de salvaguarda do erário.

Com efeito, inexistindo demonstração inequívoca de absoluta impossibilidade de atendimento pela rede pública ou de comprovada ineficácia do SUS para o quadro clínico apresentado pelo embargante, deve prevalecer o interesse público na preservação e recomposição do dano causado.

Nesse contexto, o acórdão recorrido não incorre em omissão, apenas diverge da pretensão do recorrente, o que, por óbvio, não configura vício capaz de justificar o acolhimento dos embargos.

Destaco trecho do acórdão embargado (ID 28546256) que demonstra o enfrentamento direto da tese:

“No que se refere à alegação de condição de saúde do agravante, ainda que se trate de questão sensível, observa-se que tal argumento foi devidamente analisado na decisão originária, a qual destacou a proteção assegurada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a incongruência entre a suposta urgência e o valor total recebido a título de indenização – R$ 10.613.111,86 –, dos quais apenas 20% foram objeto de bloqueio (ID. 23091551, p. 2).”

Quanto à alegação de contradição, o argumento não procede. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao julgado, consistente em incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo, o que manifestamente não se verifica.

Outrossim, o acórdão embargado foi claro e coerente ao manter a indisponibilidade, lastreando-se na existência de fortes indícios de favorecimento decorrente do sobrepreço apurado, conforme destacado na decisão monocrática e pelo Juízo de origem. Não houve qualquer apoio exclusivo em prova unilateral, mas sim juízo próprio da cognição sumária inerente à análise de tutela cautelar. Desse modo, inexiste vício a ser sanado.

Diante dessas premissas, constata-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se tem, em verdade, é mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que extrapola os estreitos limites dos aclaratórios e não autoriza sua utilização como sucedâneo recursal.

Por fim, ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Assim, ausentes, portanto, os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento, porquanto não há falar em integração do acórdão quando o julgado já se encontra claro, coerente e devidamente fundamentado.

Ante o exposto,
conheço

dos embargos de declaração
,
mas

nego-lhes provimento
, uma vez que não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, o qual permanece hígido em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/02/2026